Tribunal: STF
Processo: HC 240380
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Reformatio in pejus. Inexistência. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raiane Lorena da Silva Lino e Wanderson da Silva Lino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.073.632 (evento 5, fls. 203-7).



    Os Pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 06 (seis) anos, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (arts. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 5, fls. 76-113).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus qualitativa no julgamento de recurso exclusivo da Defesa. Sustenta que o Tribunal, em sede de Apelação “deu parcial provimento ao recurso aviado pela defesa apenas para não considerar a baliza judicial das circunstâncias do delito desfavoráveis”. Porém, “em recurso exclusivo da defesa, valorou de forma negativa a circunstância judicial da ‘culpabilidade’.” Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado restou assim ementado (evento 5, fls. 201-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. ALTERAÇÕES NA DOSIMETRIA PROMOVIDAS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANDO DA ANÁLISE DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA OU REDUZIDA PELA CORTE A QUO. SITUAÇÃO DOS RECORRENTES NÃO AGRAVADA. VERIFICADO ERRO MATERIAL SEM IMPLICÂNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS OU DE EXCLUSÃO DE VETOR JUDICIAL NEGATIVADO PELO JUÍZO SINGULAR. 



    1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que foram agregados novos fundamentos e a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. 



    2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. [...] O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. [...] Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu (AgRg no HC n. 806.737/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/4/2023). 



    3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida [...] (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.006.198/MG, Rel. MinistroAntônio Saldanha Palheiro, S6ª T., DJe de 30/3/2023)" (AgRg no HC n. 790.152/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023) (AgRg no HC n. 836.764/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/9/2023). 



    4. No caso concreto, no meu entender, houve mero erro material por parte do Tribunal mineiro. Verifica-se que, na sentença condenatória, foram valorados negativamente o vetor judicial das circunstâncias para a agravante Raiane e os vetores judiciais dos antecedentes e das circunstâncias para o agravante Wanderson. (fls. 301/303). A Corte de origem não agregou nem excluiu fundamentos, tão somente, ao invés de mencionar as circunstâncias, asseverou que a culpabilidade (erro material) e os antecedentes de Wanderson e a culpabilidade (erro material) de Raiane foram negativados (fls. 401/402). 



    5. Diferente do arguido pelos agravantes, as consequências do crime não foram negativadas em momento algum (fls. 302/303). Como visto, o que ocorreu foi a troca da nomenclatura “circunstâncias do crime” para “culpabilidade”. Preservada a quantidade de vetores judiciais negativados, não se verifica o apontado constrangimento ilegal. 



    6. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, os Pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e; 06 (seis) anos, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (arts. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 5, fls. 76-113).



    Ao exame dos autos, reputo insustentável a alegação de reformatio in pejus em virtude de a Corte de Apelação – sem agravar a situação penal dos ora pacientes – ter promovido a retificação das circunstâncias judiciais.



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da defesa “apenas para não considerar a baliza judicial das circunstâncias do delito desfavoráveis.”. Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. Ao analisar a dosimetria da pena, a Corte local reputou que “Conforme se depreende, o Sentenciante considerou as circunstâncias do delito desabonadoras porque os réus fizeram uso de um simulacro de arma de fogo e subtraíram bens de valor considerável. Tais hipóteses, entretanto, não servem para desabonar as circunstâncias do crime (...). o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta dos réus, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal de roubo. (...). No que tange ao valor expressivo dos bens subtraídos, entende-se que este se relaciona com a circunstância judicial da culpabilidade e não com a baliza referente às circunstâncias do delito. (...). Ora, a subtração de bens de importância considerável indica maior censurabilidade da conduta por eles praticada, logo, a culpabilidade deve ser tida como desfavorável aos inculpados, uma vez que extrapolou os limites próprios do tipo penal. Registre-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo por este Relator, de maneira diversa do Magistrado Singular, não configura reformatio in pejus, desde que as penas-base impostas aos inculpados não sejam incrementadas. (...). Dessa forma, muito embora as circunstâncias do delito não possam ser consideradas desfavoráveis, a baliza judicial da culpabilidade deve ser tida como desabonadora, uma vez que a subtração de bens de valor expressivo denota que o ato praticado pelos indigitados possui um maior grau de censurabilidade”. 



    Além disso, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a alterar a fundamentação da sentença, desde que, o desfecho não agrave a situação do réu.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, asseverou que:



    “Conforme disposto na decisão ora recorrida, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que foram agregados novos fundamentos e a pena definitiva imposta na sentença foi preservada (fl. 473 – grifo nosso). 



    É o caso, pois, de se manter a decisão agravada que preservou a dosimetria da pena perpetrada pelo Tribunal de origem.



    (...).



    Verifica-se que, na sentença condenatória, foram valorados negativamente o vetor judicial das circunstâncias para a agravante Raiane e os vetores dos antecedentes e das circunstâncias para o agravante Wanderson (fls. 301/303). 



    A Corte de origem não agregou nem excluiu fundamentos, tão somente, ao invés de mencionar as circunstâncias, asseverou que a culpabilidade (erro material) e os antecedentes de Wanderson e a culpabilidade (erro material) de Raiane foram negativados (fls. 401/402). 



    Com efeito, diferente do arguido pelos agravantes, as consequências do crime não foram negativadas em momento algum (fls. 302/303). O que ocorreu foi a troca da nomenclatura “circunstâncias do crime” para “culpabilidade”. 



    Preservada a quantidade de vetores judiciais negativados, não se verifica o apontado constrangimento ilegal.”



    Desse modo, verifico não ter ocorrido recrudescimento da situação processual dos réus, pelo contrário, constata-se a manutenção do quantum final de pena imposta aos ora pacientes após o julgamento do recurso de apelação. Reforço que mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado, como ocorreu no caso, em que a Corte local manteve a pena-base. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu.” (HC 234.552 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.3.2024); “Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do recorrente.” (HC 224.956 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal , ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese.” (HC 231.330 AgR/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2024). Cito precedentes: HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Por fim, em que pese os bem lançados argumentos da Defesa, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator